Tribunal: STF
Processo: HC 244883
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que indeferiu o pleito cautelar no HC 931.726/SC, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JOSE IRAN ALVES DOS SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (Pedido de prisão preventiva n. 027262-54.2024.8.24.0000/SC).



    Consta dos autos que o paciente, investigado no âmbito da Operação Fundraising, teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática de crimes de desvio de recursos público, fraude a procedimento de licitação (arts. 1º, I, do Decreto-Lei n. 201/1967 e art. 90 da Lei n. 8.666/93) e delitos contra a paz pública (art. 288 do Código Penal/art. 2º da Lei n.12.850/13) (fls. 30-118).



    O pedido de revogação da custódia cautelar foi indeferido (fls. 119-132).



    O impetrante sustenta, em síntese, desproporcionalidade da prisão preventiva e ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar do paciente.



    Argumenta que a decisão judicial baseou-se, em grande parte, na reprodução das acusações formuladas pelo ministério público, sem realizar a necessária individualização das condutas do paciente.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, busca a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, a custódia preventiva foi decretada para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos (organização criminosa, peculato-desvio, contratação direta ilegal e frustração do caráter competitivo de licitação), porquanto, em tese, o paciente atuava para frustrar a competitividade de certames licitatórios (fl. 79).



    Fica, pois, reservado ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 4).



    Ao final, busca-se:



    a) Conceder a medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a concessão imediata da liberdade provisória em favor do paciente e expedindo o respectivo alvará de soltura;



    b) Conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedido;



    c) Caso não seja entendido pela revogação da prisão preventiva que Vossas Excelências substituem a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (doc. 1, pp. 28-29).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator